Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708011-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSENILDO OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator